Tribunal: STF
Processo: Rcl 53713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADPFs 387/PI, Nº 437/CE E Nº 556/RN. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE PRECATÓRIOS: APLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS NA ORIGEM. RE Nº 599.628-RG/DF (TEMA RG Nº 253). PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul — Sanesul, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá/MS, no processo nº 0802166-40.2020.8.12.0008, pela qual teriam sido contrariadas as decisões proferidas nas ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 556/RN, e no RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante narra ter sido condenada em ação indenizatória por danos morais. Iniciado o cumprimento da sentença, o Juízo reclamado determinou sua intimação para efetuar o pagamento. Na oportunidade, requereu-lhe fossem aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública, especificamente, em relação à impenhorabilidade de seus bens e ao pagamento de seus débitos mediante precatório. No entanto, o pedido foi indeferido.



    3. Informa que foi criada pelo Estado de Mato Grosso do Sul, pelo Decreto estadual nº 71, de 26/01/1979, e transformada em sociedade de economia mista pela Lei nº 1.496, de 12/05/1994, para prestar os serviços públicos de fornecimento de água tratada e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, dos quais detém o monopólio. Ressalta que seu capital é integralmente público.



    4. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, pela qual determinado o bloqueio de valores de suas contas, e determinar o imediato levantamento do numerário, até o julgamento final desta reclamação.



    5. No mérito, busca a procedência da reclamação para que lhe sejam aplicadas as prerrogativas da Fazenda Pública, entre elas, o pagamento dos débitos por meio de precatórios.



    6. Verginia Cebalho Ferreira e Lucinei Jeomar Martins Soares apresentaram contestação (e-doc. 14), na qual alegam, em síntese, que a reclamante atua em regime concorrencial e distribui lucros aos seus acionistas, conforme previsão estatutária. Apontam aplicável o enunciado nº 734 da Súmula do STF, pois a decisão reclamada teria precluído em 26/05/2022 e a presente reclamação foi ajuizada apenas em 30/05/2022. Destacam que “a reclamante não busca apenas a realização de pagamento via precatórios, mas também que os juros e correção monetárias sejam idênticos aos aplicáveis a Fazenda Pública”, o que violaria o instituto da coisa julgada. Complementam sustentando que não houve o esgotamento das instâncias ordinárias. Por fim, concluem inaplicáveis as ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE, e nº 556/RN, além do Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Considerando a apresentação da contestação pela parte beneficiária e os termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    10. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta contrariedade às decisões proferidas nas ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 556/RN, e no RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral.



    11. Esta Corte, ao julgar o RE nº 599.628-RG/DF, Tema nº 253 do ementário da Repercussão Geral, firmou o entendimento no sentido de que as “sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República”. Esse julgado possui ementa com o seguinte teor:



    “FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. 



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA.



    Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição).



    Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 599.628-RG/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Red. do Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 25/05/2011, p. 17/10/2011; grifos nossos).



    12. Entretanto, de acordo com o disposto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o cabimento da reclamação, para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário, pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias. No caso concreto, a impugnação está voltada para decisão do Juízo de primeiro grau. Desse modo, a análise desta reclamação não será feita sob a ótica desse paradigma.



    13. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 556/RN, firmou entendimento no sentido de que o regime de precatórios é aplicável às sociedades de economia mista que prestem serviços públicos de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. Esses julgados possuem ementas de seguinte teor:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/03/2017, p. 25/10/2017; grifos nossos).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    (ADPF nº 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020; grifos nossos).



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”



    (ADPF nº 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 06/03/2020; grifos nossos).



    14. Observo que a autoridade reclamada entendeu que a reclamante não se enquadra nos requisitos jurisprudenciais para se beneficiar das prerrogativas da Fazenda Pública e indeferiu o requerimento de pagamento dos débitos por meio de precatório (e-doc. 11, p. 210-211).



    15. Da leitura das peças da reclamação, tenho que a reclamante é sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial e sem fins lucrativos, razões pelas quais detém as prerrogativas da Fazenda Pública para pagamento de seus débitos por meio de precatório.



    16. Examinando a decisão reclamada, tenho como configurado descumprimento do que decidido por esta Corte nos mencionados precedentes, porquanto determinado que a reclamante efetuasse o pagamento diretamente, sem observância do regime de precatório.



    17. Em caso envolvendo a reclamante, a Segunda Turma desta Suprema Corte firmou o entendimento relativo à consonância entre o alegado pela Sanesul e as decisões tidas como paradigmas. Transcrevo a ementa desse julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 253 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADPFs 387/PI, 427/CE e 556/RN. OFENSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A reclamante é sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assim, há consonância entre a tese defendida por ela de sujeição ao regime de precatórios e as decisões proferidas nos julgados indicados como paradigmas. Precedentes. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (Rcl. nº 53709-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).



    18. Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões a versarem também sobre a Sanesul: Rcl nº 53.712/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; Rcl nº 52.730/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; Rcl nº 55.144/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; Rcl nº 51.418/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29/06/2022, p. 30/06/2022; Rcl nº 53.875/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/06/2022, p. 10/06/2022; Rcl nº 53.711/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/06/2022, j. 02/06/2022; e Rcl nº 50.218/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/03/2022, p. 07/03/2022.



    19. Ante o exposto, desde já, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e determino que outra seja proferida com a efetiva observância do que decidido por esta Corte nas ADPFs nº 387/PI, nº 437/CE e nº 556/RN.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator